Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Fernando de Araújo Noronha e Jaqueline Xavier do Nascimento –, fixara a fórmula de apuração do crédito exequendo, assinalando, dentre outras medidas, que (i) incide juros de mora sobre o crédito executado no período de 01/05/2011 a 01/03/2020; (ii) o importe assegurado aos agravados deve ser atualizado monetariamente em cada data do descumprimento da obrigação, no período de 01.05.2011 a 13.06.2012, pro rata, nesse último mês; (iii) o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária é a data do depósito judicial do débito – dia 20.04.2020. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a confecção de nova conta com observância dos parâmetros que individualizara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os critérios de apuração do crédito executado estabelecidos pela decisão guerreada afiguram-se equivocados, não espelhando a realidade do débito que lhe fora imputado, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que os juros de mora devem incidir a partir da citação – 18/11/2015 –, até a data em que realizara o depósito parcial do crédito executado, o que ocorrera em 24/01/2020. Registrara que o termo final da fluência dos encargos moratórios e da incidência de atualização monetária deve corresponder à data do depósito parcial do débito exequendo, pois nesse instante restara desqualificada a mora debitoris. Apontara que os critérios fixados pelo juízo executivo desconsideraram essas premissas. Sustentara, outrossim, que, caso seja aferido crédito sobejante em favor dos agravados, o suposto saldo remanescente deve ser atualizado monetariamente a partir da data do depósito judicial – 24.01.2020 – até a data do segundo depósito que realizara em 20.02.2020. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que os agravados aufiram importe superior ao que lhes é devido. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Fernando de Araújo Noronha e Jaqueline Xavier do Nascimento –, fixara a fórmula de apuração do crédito exequendo, assinalando, dentre outras medidas, que (i) incide juros de mora sobre o crédito executado no período de 01/05/2011 a 01/03/2020; (ii) o importe assegurado aos agravados deve ser atualizado monetariamente em cada data do descumprimento da obrigação, no período de 01.05.2011 a 13.06.2012, pro rata, nesse último mês; (iii) o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária é a data do depósito judicial do débito – dia 20.04.2020. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a confecção de nova conta com observância dos parâmetros que individualizara. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, da responsabilidade da agravante. Consoante pontuado, sustentara a agravante que os critérios estabelecidos pelo provimento guerreado afiguram-se equivocados quanto aos seguintes pontos: (i) termo inicial da incidência dos juros de mora; (ii) termo inicial para se promover a atualização monetária do crédito executado; e (iii) o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária, em caso de existência de débito sobejante superior ao valor do depósito. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor dos agravados, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e do acórdão que resolvera a ação que promoveram os agravados em desfavor da agravante. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[1]: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, multa no importe de 2% sobre o preço do imóvel previsto no contrato, consoante a Cláusula 4.2 (Id35459847, pág.4), cujo termo a será o dia 01/05/2011 e o termo 13/06/2012, pro rata die, incidindo correção monetária pelo quo ad quem INPC a partir do implemento de cada termo, o qual estabeleço como o dia 1o de cada mês, além de juros de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 80%(oitenta por cento), e a parte autora, em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação.” Já a ementa do acórdão, negando provimento ao apelo da ora agravante, fixara o seguinte, verbis[2]: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a avença entabulada entre as partes prevê a incidência de multa moratória em caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, esta também deverá ser aplicada inversamente em reprimenda à mora do fornecedor, sob pena de ofensa à equidade, à reciprocidade, à proporcionalidade e à razoabilidade. 3. Não pode a parte que elaborou o contrato tipicamente de adesão pretender escapar da sanção que ela própria impôs somente em detrimento do fornecedor, para a hipótese do inadimplemento. O sistema de direito vigente veda o venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1211698, 00151934320158070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos excertos trasladados deflui que o cálculo do crédito assegurado aos agravados deve observar os seguintes parâmetros: (i) incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, no período de 01/05/2011 a 13/06/2012, pro rata no último mês; (ii) cômputo de juros de mora a partir da citação. Fixadas essas premissas, afere-se que, após o trânsito em julgado da sentença, os agravados deflagraram a fase executiva, indicando como valor do crédito que lhes fora assegurado a quantia de R$ 134.819,71 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e um centavos)[3]. Infere-se, outrossim, que antes mesmo de ser intimada acerca do cumprimento de sentença, a agravante realizara depósito, na data de 24/01/2020, da quantia de R$ 123.800,32 (cento e vinte e três mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos)[4]. Os agravados não concordaram com a importância descrita pela agravante e defenderam sobejar crédito em seu favor de R$ 8.078,86 (oito mil, setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)[5]. A agravante, de sua vez, realizara na data de 20.02.2020, o depósito da quantia sobejante de R$ 8.854,43 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)[6] e aviara impugnação sustentando excesso de execução[7]. Diante da insurgência dos agravados, determinara o juízo executivo a remessa dos autos à contadoria judicial, que, de sua vez, elaborara, em ocasiões diferentes, dois cálculos. Em ambos os cálculos, fora apurado excesso de execução, no importe respectivamente de R$ 16.425,56 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)[8] e R$ 12.269,29 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)[9]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que fixara a fórmula de apuração do crédito exequendo, assentando, dentre outras medidas, que (i) incide juros de mora sobre o crédito executado no período de 01/05/2011 e 01/03/2020; (ii) o importe assegurado aos agravados deve ser atualizado monetariamente em cada data do descumprimento da obrigação, no período de 01.05.2011 a 13.06.2012, pro rata, nesse último mês; (iii) o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária é a data do depósito judicial do débito – dia 20.04.2020. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento guerreado, quanto aos tópicos que perfazem o objeto da insurgência recursal[10]: “Ultrapassadas tais considerações, cumpre transcrever o dispositivo sentencial para facilitar a elucidação dos fatos: ‘Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, multa no importe de 2%sobre o preço do imóvel previsto no contrato, consoante a Cláusula 4.2 (Id35459847, pág.4), cujo termo a quo será o dia 01/05/2011 e o termo ad quem 13/06/2012, pro rata die, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do implemento de cada termo, o qual estabeleço como o dia 1o de cada mês, além de juros de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 80%(oitenta por cento), e a parte autora, em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação’. Em simples definição, a fixação de encargos da mora ‘pro rata die’ significa que sua contagem será proporcional aos dias de inadimplemento, caso o referido inadimplemento não tenha ultimado integralmente o período mensal. Assim, deve o prazo ser contado mês a mês, e, caso não seja percorrido a integralidade do mês, o valor residual deve ser calculado proporcionalmente à divisão dos juros mensais prefixados em razão da quantidade de dias de atraso, isto é, dividindo-se seu valor por 30 (trinta) dias. No caso específico dos autos, a correção monetária do débito deveria incidir à razão de 2% sobre o preço do imóvel previsto no contrato, durante o período de 01/05/2011 até 13/06/2012, sob o fator de indexação do INPC, a partir do implemento de cada termo, que seria contado a partir do dia 1o de cada mês. Os juros, por sua vez, foram fixados na proporção mensal de 1%, a contar da citação. (...) Assim, DETERMINO que as partes apresentem novas planilhas de cálculos atendendo aos seguintes parâmetros: 2. CONSECTÁRIOS DA DÍVIDA Primeiramente, cumpre fazer algumas ressalvas no que toca ao termo final de incidência dos consectários da dívida (correção monetária e juros remuneratórios). Com efeito, rege o art. 629 do Código Civil, in verbis: ‘O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante’. Por conseguinte, analisando o caso dos autos sob a óptica do dispositivo legal mencionado, constata-se que após a efetivação do depósito judicial pela parte executada, a correção monetária e os juros são transferidos à instituição financeira, não mais respondendo o executado pelos consectários da mora. Assim, tendo a executada realizado depósito judicial da quantia controversa no dia 20/04/2020, consoante comprovante de pagamento juntado sob o ID 57308509, deve a respectiva data ser utilizada a título de termo final de incidência dos consectários da dívida. 2.1 CORREÇÃO MONETÁRIA 2.1.1 FATOR DE INDEXAÇÃO: INPC 2.1.2 PERÍODO DE INCIDÊNCIA: a) Nos meses cujo inadimplemento for integral a multa deverá ser computada regularmente a partir da base de cálculo do valor principal. Assim, deverá o valor do débito ser atualizado costumeiramente entre o período de 01/05/2011 e 01/03/2020. b) No mês em que houve apenas o inadimplemento parcial da obrigação, qual seja, abril de 2020, o débito deverá ser atualizado na proporção dos dias inadimplidos (13/30). 2.2 JUROS 2.2.1 PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA: 1% (um por cento) ao mês 2.2.2 PERÍODO DE INCIDÊNCIA: a) Nos meses cujo inadimplemento for integral os juros deverão ser computados regularmente a partir da base de cálculo do valor principal. Assim, costumeiramente, o valor do débito deverá ser acrescido de juros entre o período de 01/05/2011 e 01/03/2020. b) No mês em que houve apenas o inadimplemento parcial da obrigação, qual seja, abril de 2020,deverá ocorrer a incidência de juros na proporção dos dias inadimplidos (13/30). (...) Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, promoverem ajuntada de novas planilhas de débito em consonância com os parâmetros ora fixados. Com a juntada dos documentos, dê-se vista à parte contrária para ciência e manifestação no prazo de 15(quinze) dias. Após, voltem conclusos para homologação do valor devido, prolação de decisão definitiva quanto às impugnações apresentadas, bem como outras determinações quanto ao prosseguimento do feito.” Consignadas esses fatos processuais, fica patente que a decisão guerreada merece reparos, ao menos em parte, porquanto não observara a diretriz estabelecida pelo título executivo acerca do termo inicial dos juros de mora, e, outrossim, incorrera em erro material quanto à data do depósito parcial do crédito executado. É que, no tocante aos juros de mora, a sentença exequenda fixara que devem ser computados a partir da citação. Ocorre, contudo, que o provimento guerreado fixara que “os juros deverão ser computados regularmente a partir da base de cálculo do valor principal. Assim, costumeiramente, o valor do débito deverá ser acrescido de juros entre o período de 01/05/2011 e 01/03/2020”. Destarte, quanto ao tópico, merece adequação o julgado para que os juros de mora sejam computados somente a partir da citação que ocorrera na data de 26.11.2015[11]. No tocante ao termo final dos juros de mora e da atualização monetária, outrossim, merece reparos o provimento guerreado. Vejamos. Com efeito, é impassível de questionamento que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessa para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Esse entendimento há muito restara plasmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, o que é atestado pelos arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que, após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. II. O fundamento relativo ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a responsabilidade pelos juros e correção monetária sobre eventual diferença entre o valor depositado e a quantia efetivamente devida é do devedor até a data do integral pagamento da dívida - suficiente por si só -, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1244700/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 27/05/11) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que, em havendo depósito judicial para fins de garantia da execução, não há falar em incidência de juros de mora, haja vista a instituição bancária em que realizado o depósito remunerar a quantia com juros e correção monetária. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1210776/PR, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 24/02/11) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Tal posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a garantia da execução. Assim, procedido o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 582551/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe: 16/11/09) O mesmo entendimento é por essa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - LEVANTAMENTO - PURGAÇÃO DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o depósito integral do valor devido em conta do Juízo, cessam para o devedor os efeitos da mora, cabendo à instituição financeira, como depositária responsável pela guarda do dinheiro, devolvê-lo com o poder aquisitivo correspondente ao tempo em que o recebeu.” (20110020043853 AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, DJ 23/05/2011, p. 88) “DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Não incidem juros de mora e correção monetária sobre o débito a partir da data do depósito judicial. 2 - Sobre o débito remanescente (valor não depositado judicialmente) incidem juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. 3 - Agravo provido.” (20110020024887 AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, DJ 19/05/2011, p. 158) “PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. O depósito judicial afasta a incidência dos juros de mora a partir da data em que efetivado, sendo certo que a exigência do pagamento de encargos, após a realização do depósito, acarretaria bis in idem, haja vista que tais valores serão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária depositária. Precedentes jurisprudenciais. 2. A sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o processo na forma do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, mas não libera todo o valor depositado em favor do credor, merece reforma para incluir tal parcela. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20100110178574 APC, Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, DJ 27/04/2011, p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE JUROS DE MORA DOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 01. "A orientação firmada por esta Corte Superior é no sentido de que não é possível exigir do devedor juros moratórios depois de realizado o depósito judicial, sob pena de bis in idem.” (AgRg no REsp 1110859/PR). 02. A renovação de perícia não tem lugar quando a realizada por perito do Juízo não padece de dúvida. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (20100020116121AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, DJ 22/09/2010, p. 152) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir do momento em que a parte garante o juízo, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre esse montante, extinguindo-se os efeitos decorrentes da mora pelo depósito judicial. 2. Recurso parcialmente provido.” (20090020055708AGI, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, DJ 30/09/2009, p. 38). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. I – Com o depósito judicial do montante da dívida extinguem-se os efeitos da mora, razão pela qual não há que se falar em incidência de juros moratórios sobre o valor depositado, mormente considerando que a parte incontroversa, posteriormente reconhecida pelo juízo como realmente devida, poderia ser levantada a qualquer tempo pelo credor. II - Na qualidade de depositária, a instituição financeira responsável pela guarda do dinheiro deverá devolvê-lo com o mesmo poder aquisitivo de quando o recebeu. A correção monetária, então, é encargo do Banco-depositário; e não do depositante: inteligência do art. 629 do Código Civil. III – Sentença reformada, a fim de que seja afastada a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor fixado no decisum.” (20060110500186APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, DJ 28/05/2008, p. 235). Alinhavadas essas considerações, conforme assinalado, ocorrera, na espécie, o depósito integral do montante excutido, ou seja, da íntegra do débito exeqüendo que aflige a agravante, mediante a realização de dois depósitos, um no dia 24.01.2020 e, outro, na data de 20.02.2020. Com efeito, iniciado o procedimento executivo pelos credores, ora agravados, indicaram na inicial da execução o montante do seu crédito, cuja expressão alcançava, à época, o valor de R$ 134.819,71 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e um centavos)[12]. Antes de ser intimada acerca do cumprimento de sentença, a agravante realizara depósito, na data de 24/01/2020, da quantia de R$ 123.800,32 (cento e vinte e três mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos)[13]. Os agravados não concordaram com a importância descrita pela agravante e defenderam sobejar crédito em seu favor de R$ 8.078,86 (oito mil, setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)[14], tendo a agravante, de sua vez, realizado, na data de 20.02.2020, novo depósito da quantia sobjeante de R$ 8.854,43 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)[15]. Sob essa moldura, forçoso concluir que o débito sobejante já encontra-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos, tendo em vista que, frise-se, a agravante, promovera o recolhimento da íntegra do importe aferido pelos próprios agravados ao deflagrarem a fase executiva. Há que ser frisado, outrossim, que a incidência dos encargos moratórios, promovido o recolhimento do débito, cessara no momento em que efetuara a agravante o primeiro recolhimento do montante excutido – 24/01/2020. Caso seja apurado saldo sobejante superior ao valor do primeiro depósito, o aferido deve ser incrementado por juros de mora e atualização monetária somente até a data do segundo depósito - 20.02.2020. É que, recolhendo a íntegra da obrigação na forma apurada pelo credor, obviamente que cessaram os riscos inerentes ao inadimplemento e sua mora, pois não pode continuar incidindo quando já acobertada a obrigação pelo depósito realizado. Ademais, conforme pontuado, recolhida a íntegra do débito, o encargo de atualizar o recolhido e de remunerá-lo é transmitido ao banco depositário, cessando, para o obrigado, os efeitos da mora. Na hipótese, o provimento guerreado incorrera em erro ao fixar que o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária é dia 20.04.2020 –, porquanto o depósito fora realizado na data de 24.01.2020. Frise-se que, caso seja apurado saldo sobejante superior ao valor do primeiro depósito, o aferido deve ser incrementado por juros de mora e atualização monetária somente até a data do segundo depósito - 20.02.2020. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira a agravante se reveste de verossimilhança, pois aferido que o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é a data da citação e não as datas de vencimentos das obrigações inadimplidas e, outrossim, o termo final da incidência de juros de mora e atualização monetária é 24.01.2020 – data do primeiro depósito e, caso seja apurado saldo sobejante superior ao primeiro depósito, o aferido deve ser incrementado por juros de mora e atualização monetária somente até a data do segundo depósito - 20.02.2020. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo de efeito suspensivo. No mais, a resolução definitiva do inconformismo ficará subordinada à apreciação do Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada somente na parte em que fixara a incidência de juros de mora sobre o crédito executado no período de 01/05/2011 e 01/03/2020 e estabelecera o termo final do cômputo dos juros de mora e correção monetária a data de 20.04.2020, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39899367 - Pág. 3/4 (fls. 102/103) – ação principal. [2] - Acórdão da apelação de fls. 1050/1056. [3] - ID Num. 53640481 - Pág. 1 (fl. 149) – ação principal. [4] - ID Num. 54935371 - Pág. 1 (fl. 159) – ação principal. [5] - ID Num. 55109069 - Pág. 1 (fl. 163) – ação principal. [6] - ID Num. 57308510 - Pág. 1 (fl. 177) – ação principal. [7] - ID Num. 57308507 - Pág. 1/8 (fl. 172/175) – ação principal. [8] - ID Num. 59155120 - Pág. 1/4 (fls. 199/203) – ação principal. [9] - ID Num. 63605761 - Pág. 1/5 (fl. 211/215) – ação principal. [10] - ID Num. 65870986 - Pág. 5/9 (fls. 225/230) – ação principal. [11] - ID Num. 35459878 - Pág. 1 (fl. 37) – ação principal. [12] - ID Num. 53640481 - Pág. 1 (fl. 149) – ação principal. [13] - ID Num. 54935371 - Pág. 1 (fl. 159) – ação principal. [14] - ID Num. 55109069 - Pág. 1 (fl. 163) – ação principal. [15] - ID Num. 57308510 - Pág. 1 (fl. 177) – ação principal.